Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732373-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MAURI CELIA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0705349-82.2021.8.07.0018, ajuizada por MAURI CELIA COSTA DA SILVA. O pronunciamento agravado deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, nos seguintes termos (ID29791406): “2. Trata-se de ação sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAURICÉLIA COSTA DA SILVA em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO, partes qualificadas nos autos. 2. Relata que possui a propriedade do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto B, Casa 10B, Condomínio Residencial São Francisco, Recanto das Emas/DF há dez anos. 3. Alega que no mês de julho de 2020 houve troca de titularidade na conta da residência da parte autora, tornando-a responsável pelas contas da residência da Quadra 04, Conjunto B, Casa 10A, Residencial São Francisco, Recanto das Emas/DF, sob a justificativa de que os endereços estavam trocados e deviam ser corrigidos. 4. Sustenta que a casa 10A era de outro proprietário e havia inúmeros débitos com a demandada. 5. Destaca que, em razão de tais débitos, houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia, o que fez com que a parte autora celebrasse termo de confissão de dívida no valor de R$ 9.055,45 com a ré, a ser paga em 24 parcelas de R$ 416,19. 4. Narra que após buscar saber o que ocorre, a ré novamente realizou troca dos relógios, de maneira que a conta de energia da casa da autora passou a constar de novo como Quadra 04, Conjunto B, Lote 10B, Residencial São Francisco. 5. Declara que, mesmo após isso, os débitos da casa 10A continuam sob a responsabilidade da demandante. 6. Requer, ao final, pedido de tutela de urgência para suspender os pagamentos da parcela do termo de confissão de dívida. 7. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 9. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 10. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 11. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 12. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 14. De fato, ao menos em cognição superficial, há elemento que evidencia a probabilidade do direito alegado pela autora. 15. No termo de confissão de dívida de ID 99806591, há informação de que se refere aos débitos vinculados ao imóvel da Quadra 04, Conjunto B, Lote 10A. Por sua vez, no comprovante de endereço trazido pela parte autora no ID 102540376 – página 09, percebe-se que seu nome está vinculado ao Lote 10B, no que torna razoável a tese apresentada na inicial de troca de titularidade. 16. Quanto ao perigo de dano, evidencia-se pela majoração excessiva das faturas das contas de energia devido à inclusão das parcelas do acordo entre as partes (termo de confissão de dívida), o que pode inviabilizar o pagamento pela parte autora e, por conseguinte, a suspensão do fornecimento dos serviços pela ré. 17. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a cobrança nas faturas das parcelas do termo de confissão de dívida de ID 99806591, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento.” – g.n. Nesta sede, a agravante alega que a recorrida assinou termo de confissão de dívida, assumindo a obrigação pela Casa 10B, não havendo que falar em qualquer ato ilícito por parte da concessionária em efetuar as devidas cobranças. Ressalta estar devidamente demonstrado que houve um grande atraso de dias até anos para a agravada efetuar o pagamento de suas faturas, incidindo a cobrança de juros e correção. Afirma que não ocorreu qualquer erro por parte da concessionária, sendo que a agravada é a responsável pelo pagamento das faturas da referida unidade, bem como que, em razão da suspensão do fornecimento de energia, a concessionária pode condicionar o restabelecimento a quitação de todos os débitos. Acrescenta que os cortes realizados pela agravante são devidos, moral e legalmente, assim como a manutenção da interrupção caso se mantenha inadimplente o consumidor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para revogar a decisão interlocutória agravada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (ID29791398). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 29791403/29791404). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. Em uma análise preliminar, verifica-se que a agravada apresentou elementos de prova no sentido de não cabimento da cobrança das parcelas da confissão de dívida firmada com a concessionária recorrente (ID99806591). Segundo referido instrumento, o débito relaciona-se à Casa 10B, ao passo que a agravada demonstrou residir em unidade diferente (Casa 10A), conforme comprovantes de residência de ID102540376. Logo, incabível, neste momento processual, a modificação da decisão agravada. Observa-se, por fim, que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos à agravante, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator